Tribunal: TJMT
Processo: 1025603-43.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025603-43.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SILVANA MARIA DA SILVA - CPF: 806.080.271-20 (RECORRENTE), SILVANA MARIA DA SILVA - CPF: 806.080.271-20 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1025603-43.2021.8.11.0001

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

SILVANA MARIA DA SILVA

Recorrido(s):

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

11/07/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ADIMPLÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM OCORRÊNCIA DE LESÃO À DIREITO PERSONALÍSSIMO DO CONSUMIDOR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Recorrida era usuária do plano de serviços médicos e hospitalares prestados pela Reclamada e na data de 07/10/2018 esteve no pronto atendimento do Amecor e ao ter solicitado atendimento pelo plano, foi surpreendida com a negativa da cobertura, sob a justificativa de que estaria inadimplente.

Dessa forma, realizou o pagamento de forma particular da consulta e da medicação.

A Recorrida alegou que, nos termos do contrato, o atendimento é suspenso até a regularização contratual.

Pois bem.

Nota-se que se trata de relação contratual e a negativa de atendimento, como alegado pela autora, de forma indevida frente a adimplência, seria causa ensejadora de reparação.

Da análise dos autos, entretanto, verifico que os pagamentos não foram comprovados.

Não é razoável que a recorrente venha ao judiciário apenas com alegações sem o mínimo de provas do seu direito que diz ter sido cerceado.

Ora, a comprovação de que não possuía débitos era fato constitutivo de seu direito, não sendo apresentadas as provas nesse sentido, sendo que não se confunde a negativa de atendimento pela inadimplência com o cancelamento do plano, sendo que, a negativa pelo inadimplemento não necessita de notificação alguma, como no presente caso, de onde, em momento algum se mostrou com a sua adimplência demonstrada, mesmo em caso de eventual urgência, condição primeira para o atendimento, segundo as normas contratuais de regência.

Portanto, escorreita a sentença que julgou improcedente a demanda.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022